Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO. VEÍCULO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO UNILATERAL. VALOR A SER CONSIDERADO. INDICADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS. ESPÉCIE DISTINTA. EXPRESSA ANUÊNCIA DA CREDORA. Nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se procederá à avaliação quando se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Indicado o valor do veículo pela agravante e que foi aceito pelo agravado, não é possível nova avaliação se a recorrente não demonstra motivo relevante. No caso em que a parte menciona preço específico de bem móvel na petição inicial, não se pode aceitar a alegação de venda do referido bem por preço inferior se esta foi realizada de forma unilateral, sem controle do juiz ou da parte adversa. Uma parte não pode repassar o decréscimo de preço à outra, se isto decorre de conduta exclusivamente sua. No caso de compensação do valor devido com crédito alimentar e, portanto, de espécie distinta, é necessário que a credora manifeste expressa anuência, sobretudo na ação de alimentos, o que pode ser viabilizado em audiência de conciliação.